Tribunal: TJSP
Processo: 2135689-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a progressão ao regime semiaberto. Questão que deve ser discutida em sede de agravo, o qual, inclusive, já foi interposto. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Impetração não conhecida.